Tribunal: TJSP
Processo: 2153735-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153735-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS COOPERATIVADOS E CONTEMPLADOS MORADORES DO
CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM DAS FLORES, é agravado LAERTE HIROSHI
MIYAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153735-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28.437
2
Agravo de Instrumento no 2153735-24.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: Associação dos Cooperativados e Contemplados
Moradores do Conjunto Residencial Jardim das Flores
Agravado: Laerte Hiroshi Miyamoto
Voto no 28.437

JUSTIÇA GRATUITA - Ação de cobrança de
taxa associativa - Pleito formulado pela
associação-autora
-
Descabimento
-
Demandante que aufere renda - Documentos
juntados que se mostram insuficientes para
demonstrar
a
hipossuficiência
alegada
-
Inexistência de elementos de convicção que se
contraponham à decisão recorrida - Aplicação
da Súmula 481, STJ - Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de cobrança de taxas associativas,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora.
Sustenta a recorrente, em suma, que se
trata de associação sem fins lucrativos e que o volume de
inadimplência dos moradores atinge o valor de R$ 867.667,01,
principalmente devido a lamentável pandemia de COVID-19. Diz
que já distribuiu 12 ações de cobrança, mas ainda há outras 28 a
serem distribuídas, o que traria uma despesa de R$ 8.000,00,
quantia que não possui e não pode pagar, sob pena de prejudicar
seu caixa e afetar a folha de pagamento de 21 funcionários.
Defende que para a concessão do benefício da justiça gratuita não
se exige a miserabilidade absoluta da parte, mas tão somente a
demonstração de incapacidade, ainda que momentânea, de arcar
com custas e despesas processuais sem sacrifício do seu sustento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153735-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28.437
3
dos familiares. Pede a concessão de liminar e o final provimento do
reclamo para que seja deferida a gratuidade da justiça.
Recurso processado com a concessão de
efeito suspensivo. Dispensou-se a vinda de informações e
contraminuta, uma vez ainda não composta a lide.
2. Não comporta acolhida o reclamo.
De um lado, o artigo 98, do Código de
Processo Civil, autoriza a concessão de justiça gratuita também às
pessoas jurídicas.
Tal orientação, aliás, já estava pacificada
no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere
do teor do Enunciado no 481 de sua Súmula jurisprudencial: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Outrossim, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Inexiste, pois, na lei critério objetivo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153735-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28.437
4
apreciação dos requisitos autorizadores da benesse, cabendo em
cada caso a avaliação do estado de miserabilidade a justificar a
concessão do pleito.
No caso dos autos, a requerente é
associação de moradores de loteamento fechado, de modo que, em
que pese à ausência de finalidade lucrativa, não deixa de auferir
renda.
Além disso, não obstante a inadimplência
dos moradores, não está bem comprovada a efetiva
impossibilidade de custeio da demanda, que visa justamente à
cobrança de taxas devidas pelo associado, deixando de vir aos
autos balancetes contábeis ou outros documentos comprobatórios
da hipossuficiência alegada.
Sendo assim, à luz do disposto no artigo
99, §4o, da atual Lei Processual, não há elementos firmes de
convicção acerca da alegada incapacidade financeira de pagamento
das custas processuais.
Inviável, assim, a concessão da gratuidade,
que deve ser reservada àqueles que efetivamente comprovam a
hipossuficiência financeira.
Nesse sentido, segue o recente julgado
proferido pela 6a Câmara de Direito Privado relativamente à mesma
associação postulante: “JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE COBRANÇA.
BENESSE PRETENDIDA POR PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153735-24.2020.8.26.0000 -Voto no 28.437
5
RECORRENTE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LOTEAMENTO
FECHADO. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA
RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo
de Instrumento no 2088391-96.2020.8.26.0000, Relator Vito
Guglielmi, j. 11.05.2020).
Por essas razões, mantém-se a decisão
recorrida.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator